Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-19.2023.8.11.0109
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-19.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO REIS DE SOUZA - CPF: 061.867.031-93 (APELANTE), FLAVIA PEREIRA LIMA - CPF: 754.574.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 940.417.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA PEREIRA - CPF: 092.450.241-05 (VÍTIMA), F.G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA -

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE -

CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - No presente caso, aplica-se o princípio da consunção, pois o crime de ameaça não se configurou como autônomo, mas sim como um elemento acidental do delito de lesão corporal, uma vez que as condutas foram realizadas num mesmo contexto, restando evidenciado que a intenção do agente não era causar temor na vítima, mas lesioná-la.

2 - Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal tentada, fundamentadas no depoimento coeso, firme e harmônico da genitora da vítima, corroborado pelas declarações da informante, além de outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ricardo Reis de Souza
, por meio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que, ao acolher parcialmente a denúncia, condenou o recorrente pela prática delitiva descrita no art. 129, § 13; art. 129, § 9º, c/c art. 14, II; e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal, absolvendo-o, por outro lado, do crime previsto no art. 148 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo
(i)
a absolvição do apelante no tocante ao crime de ameaça contra a vítima Thainá Pereira Souza, alegando ausência de provas suficientes da materialidade delitiva (art. 386, II, do CPP) ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, de modo que o crime de ameaça seja absorvido pelo delito de lesão corporal;
(ii)
a absolvição quanto ao crime de tentativa de lesão corporal contra a vítima Fernanda Gabrielly, em razão da absoluta ausência de provas da materialidade do crime (art. 386, II, do CPP) (ID. 237631722).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 237631725).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 243753163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)Consta dos autos do inquérito policial que, em 30 de setembro de 2023, às 01h00mm, em residência particular, na Rua Marcio Barbosa dos Santos, no bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado RICARDO REIS DE SOUZA prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, tentou ofender a integridade física de sua enteada, a vítima, Fernanda Gabrielly, (sua descendente por afinidade), com apenas 1 ano e 9 meses de idade na data dos fatos (art. 61, II, h, CP), não consumando as agressões por razões alheias a sua vontade, consubstanciada na intervenção feita pela genitora da vítima - Thainá Pereira Souza.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado RICARDO REIS DE SOUZA, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de THAINÁ PEREIRA SOUZA, causando-lhe lesões corporais com socos, chutes e mordida (conforme ID 132068054, fls.11-13).

Consta que, na mesma data e local dos fatos, o denunciado RICARDO REIS DE SOUZA ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima THAINÁ PEREIRA SOUZA e a vítima FERNANDA GABRIELLY, conforme termos de declarações de ID 132068054, fls. 8/9, B.O de fls. 2-4 e ID 132068063.

Consta também que na mesma data e local dos fatos, o denunciado RICARDO REIS DE SOUZA privou as vítimas THAINÁ PEREIRA SOUZA e FERNANDA GABRIELLY de sua liberdade mediante cárcere privado, de acordo com B.O nº 2023.277627, termos de declarações de ID 132068066, ID 132068054, fls. 5/6 e 8/9; relatório de ID 132068069.

Ressai dos autos que Ricardo e Thayná conviviam há cinco meses, juntamente com a Fernanda Gabrielly, que conta de 1 ano e 9 meses à época, filha de Thayná de um relacionamento anterior. É dos autos que o denunciado tentou agredir Fernanda Gabrielly, momento em que Thayná interveio.

Nesse momento, o denunciado passou a agredi-la (Thayná) com socos, chutes, enforcamento, o que a levou a desmaiar e mordidas, ofendendo a integridade corporal da vítima, o que gerou as lesões descritas no laudo pericial de ID 132068054, fls.11-13.

Restou apurado, ainda, que, durante a prática das lesões, o denunciado amaçava de morte a vítima Thayná e sua filha Fernanda Gabrielly, menor de dois anos de idade, a todo instante, inclusive, impedindo-a de deixar a residência. Mesmo quando as vítimas o esperavam dormir para tentar sair da residência, este acordava e não permitia que as vítimas saíssem. (...)

Diante do exposto, denuncio RICARDO REIS DE SOUZA como incurso nos artigos 129, §9º c/c art. 61, II, h, c/c art. 14, II, (em relação à Fernanda); art. 129 § 9º CP, (em relação à Thayná); art.147, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, desígnios autônomos); art. 148, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 ”
(ID. 237631656).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 13; art. 129, § 9º, c/c art. 14, II; e art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça contra a vítima Thainá Pereira Souza. Alega que a condenação se fundamenta exclusivamente no depoimento da vítima em juízo, o qual não apresenta elementos concretos ou detalhes específicos acerca das palavras ou gestos que teriam caracterizado o crime de ameaça. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal o seguinte:

“ Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”

Em seu depoimento judicial, o apelante confessou ter ameaçado a vítima, alegando, em sua defesa, que ela também o teria ameaçado.

Por sua vez, a ofendida Thainá Pereira Souza, perante a autoridade policial declarou que
“durante as agressões Ricardo ameaçava matar a declarante”
.
Em juízo afirmou que o apelante chegou a ameaçar
uma vez que ia matá-la
(a partir de 15min40s da mídia), consoante depoimento transcrito abaixo:

“(...) que o relacionamento do casal era bom, da época que estavam juntos não tem nada do que reclamar (...) fez um ano de namoro (...) moravam separados pois não “dava” para morar na mesma casa (...) está grávida de 07 (sete) meses (...) a sua filha não é filha do acusado (...) o fato de que a filha mais velha não ser do acusado gerava briga entre o casal (...) em setembro de 2023 eles brigavam muito (...) não sabe se era estresse do trabalho, ou se por estar sempre enjoada porque estava grávida (...) acho que por conta do trabalho (...) de vez em quando o acusado chegava feliz e sorrindo e a abraçava (...) e por causa do trabalho chegava nervoso, mas conversavam (...) foi por causa que a filha não dormia (...) era quase 01 da manhã e ela não conseguia dormir, e ele queria descansar, e ele se estressou, ficou bravo e queria bater na menor, e não deixou (...) entrou no meio (...) ai o acusado lhe bateu, te deu uma mordida no olho, que lhe bateu muito, não consegue explicar (...) chegou a desmaiar (...) na casa estava ela, sua filha e ela chorava muito, então o acusado lhe enforcou e acabou desmaiando e não vendo mais nada (...) quando acordou, levantou, foi ao banheiro e levou a filha junto (...) estavam na residência e não se recorda bem, foi antes dos fatos, estavam no quarto, ou na sala, o acusado pegou o fio do carregador e quis bater na sua filha, entrou no meio e não deixou e conseguiram conversar (...) o acusado nunca chegou a tocar na sua filha, pois nunca permitiu (...) não deixou ela sair de casa, ele falava que era para ela sair só de manhã e não deixava ela sair da residência (...)
durou a madrugada inteira, dormiu cada um em seu “canto” e no outro dia arrumou as coisas e foi embora (...) no dia gritou por ajuda e a vizinha de trás ouviu (...) que o acusado não conseguiu agredir sua filha (...) que o acusado sabia que ela estava grávida (...) ele falou uma vez que ia matar ela (...).
”

(ID.
243753163).

Por outro lado, verifica-se nos depoimentos das testemunhas Jandira (vizinha) e Flávia (genitora da vítima) que em nenhum momento mencionam terem sido informadas ou ouvido a própria vítima relatar que estaria sendo ameaçada de morte.

Vale ressaltar, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido. Assim, a conduta do autor para ser considerada crime tem, necessariamente, que incutir medo, amedrontar ou intimidar o sujeito passivo.

Ocorre que, a meu ver, havendo eventuais ameaças proferidas no mesmo contexto em que se deu a lesão corporal, crime mais grave, aquele restaria absorvido, sobretudo, na hipótese, em que o delito de ameaça não constituiu um fim em si mesmo, mas sim elemento acidental de outro delito (lesão corporal). Daí não há que se falar em crime autônomo.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o réu no mesmo contexto, teria dito à ofendida que iria matá-la, tendo proferido a ameaça em seguida as agressões físicas, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes, o que demonstra que sua finalidade específica era a lesão corporal e não a ameaça.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2,

o crime de ameaça possui natureza subsidiária:

“
Se a ameaça deixa de ser um fim em si mesmo, já não se configura um crime autônomo, passando a constituir elemento, essencial ou acidental de outro crime
; a ameaça, nesses casos, é absorvida por esse outro crime. “

Bitencourt, Cezar Roberto Parte especial : crimes contra a pessoa / Cezar Roberto Bitencourt. – Coleção Tratado de direito penal volume 2 – 20. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "
O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração"
(REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015).

2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela aplicação do princípio da consunção tendo em conta que o crime de ameaça não se
caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de lesão corporal.
Isso, porque as condutas foram realizadas num mesmo contexto, restando evidenciado que a intenção do agente não era causar temor na vítima, mas lesioná-la.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.667.306/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 4/10/2017.)”

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AMEAÇA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL E PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E REDUÇÃO DA PENA DA LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AMEAÇA DE MORTE - MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL - ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL -
CULPABILIDADE - REPRODUÇÃO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENA READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL - REPARAÇÃO CIVIL - VALOR INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE - REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE AMEAÇA, READEQUAR A PENA DA LESÃO CORPORAL E REDUZIR A REPARAÇÃO CIVIL.

O princípio da consunção afigura-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes, “na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos” (STJ, REsp nº 1134430/MG; TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008).

(...)

(N.U 1021012-32.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)".

Logo, pelo princípio da consunção, se as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não existe crime autônomo, devendo o delito de ameaça ser absorvido pelo de lesão corporal.

Portanto, absolve-se o apelante da imputação do crime do art. 147, caput, do Código Penal com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, postula a defesa a absolvição quanto ao crime de tentativa de lesão corporal contra a vítima Fernanda Gabrielly, em razão da absoluta ausência de provas da materialidade do crime (art. 386, II, do CPP).

Sem razão.

A Magistrada singular ao condenar o apelante pelo delito de crime de tentativa de lesão corporal, registrou:

“A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio do depoimento da genitora, colhido em audiência de instrução (mídia id. 142824488, a partir de 08:00min até 09:00 min),
ao afirmar que a criança somente não foi agredida em virtude de sua intervenção.
Ao questionamento, respondeu: “(...) foi por causa que ela não dormiu. Acho que era uma hora da manhã, ela não conseguia dormir e ele queria descansar, aí na hora que ele
se estressou e ele ficou bravo, ele queria bater nela, mas eu não deixei”
.
“entrei no meio (para ele não bater nela). Daí ele me bateu.
Ele me deu uma mordida no meu olho”. A testemunha Jandira Ferreira de Oliveira Moreira, vizinha das partes, informou ter conhecimento que a discussão e a violência envolveram a criança
.” (ID. 237631708)

Além disso, convém destacar o depoimento de Flávia Pereira Lima, mãe de Thainá e avó de Fernanda, que, ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou que sua filha a contatou, informando que o recorrente tentou agredir Fernanda e, ao intervir, Thainá foi agredida pelo apelante. Afirmou ainda que “
não é a primeira vez
” que Ricardo “tentou agredir a criança”, pois ele a responsabilizava por todas as “brigas” e “divergências” entre o casal,
in verbis:

“(...) QUE a declarante é genitora da vítima Thaina e fazem 5 meses que Thaina estava convivendo com o acusado Ricardo. QUE no dia dos fatos 30/09/2023, por volta das 9:00hs, Thaina entrou em contato com a declarante
e disse que o acusado havia tentado bater na sua filha Fernanda Gabrielly de 1 ano e 9 meses, e que Thaina havia tentado intervir e o acusado acabou agredindo Thaina, com socos, chutes e havia mordida o rosto de Thaina, a mordida atingiu o olho de Thaina
. QUE não foi a primeira vez que o acusado tentou agredir a criança e sempre ele coloca a culpa das brigas na criança, dizendo que as divergências do casal são causadas pela criança (filha Thaina).
ID. (237631249).

Ao prestar depoimento perante a autoridade judicial,

a testemunha Flavia Pereira Lima ratificou a sua narrativa apresentada na fase investigativa, declarando que

“(...) ela relatou que o motivo seria a
sua neta menor que estava chorando a noite e não queria dormir e ele teria pegado um fio de carregador para bater na neta
(...)”
(ID. 237631725 - Pág. 4)

A dinâmica dos fatos apresentada pela genitora da vítima e pela informante deixa claro que o réu tentou agredir a criança com um fio de carregador, sendo impedido pela mãe, que, em seguida, foi agredida com um soco, mordida no olho e submetida a enforcamento.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que o apelante praticou o
crime de tentativa de lesão corporal contra a vítima Fernanda Gabrielly,

razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações, em parcial dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para absolver o apelante da imputação pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, a pena é reduzida para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024